Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DO INCISO I DO ART. 14 DA INSTRUÇÃO DETRAN-DF 220. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA VISTORIA VEICULAR. DIREITO INDIVIDUAL. EFEITOS INTER PARTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Se a parte autora, em demanda individual, tem como objetivo o afastamento da limitação temporal, prevista no inciso I do art. 14 da Instrução DETRAN DF 230, de 09 de abril de 2021, para que possa efetuar seu cadastramento no Detran-DF, juntamente com suas unidades licenciadas, para exercer sua atividade comercial de vistoria veicular, não há motivo hábil para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto se trata de direito individual e a sentença terá efeito inter partes. Precedentes do STJ.
2. Assim, escorreita a decisão do Juízo Suscitado, ao assentar que “não se verifica que a demanda trate sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. A presente ação possui partes específicas e a elas apenas se aplicam as determinações exaradas pelo Juízo. Logo, eventual declaração de nulidade de disposição que trata da limitação temporal ao credenciamento da empresa autora perante o réu, somente se aplicará, como dito, à autora. É, inclusive, o que se vê dos argumentos expostos pela requerente, uma vez que já ajuizou outras demandas no mesmo sentido em favor de empresas diversas, não havendo determinação que abarque casos idênticos. Ademais, não há pedido de prova pericial ou necessidade de prova complexa, vez que a questão é de direito”.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.